Tribunal: TJBA
Processo: 8064976-59.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8064976-59.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA INES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL
. HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006
E ART. 16,

§ 1º,
DA
L
EI

Nº
10.826/03.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PACIENTE
QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL.
REITERAÇÃO DELITIVA E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR-SE A ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE.
REJEIÇÃO
. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER REPARADO.

1. Trata-se de
Habeas Corpus liberatório,
impetrado em favor de JOELSON DA SILVA SANTOS, custodiado, cautelarmente desde
04
.11.2023
pela prática das condutas descritas art. 33, caput da Lei n° 11.343/06 e art. 16, § 1º, da Lei nº 10.826/03, verberando a Impetrante que o Paciente sofre manifesto constrangimento ilegal diante da ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (artigo 312 do CPP), estando a constrição da liberdade desprovida de fundamentação idônea, em total afronta aos princípios do devido processo legal e presunção de inocência.

2.
Extrai-se dos autos, que na data referida o Paciente foi surpreendido por uma guarnição da Polícia Militar portanto no bolso da roupa 08 (oito) petecas de cocaína, já embaladas e prontas para a venda e a quantia de R$ 307,00 (trezentos e sete) reais. Ao ser indagado se tinha mais drogas, o Paciente informou que em sua residência havia mais uma certa quantidade,
momento
em que foram encontrad
a
s
três
pedras de “crack”
de tamanho médio
,
uma porção de maconha,
uma balança de precisão, 20 munições cal. .40, 2 munições cal .380 e 1 munição cal 9mm, embalagens plá
s
ticas, 1 pistola de ar comprimido e 3 aparelhos celulares, além de um pé de maconha no quintal,
conforme Auto de Exibição e Apreensão (ID 424980116).

3. A
tese aventada de ilegalidade ocorrida durante o procedimento policial não merece ser conhecida, haja vista que poderá ser convenientemente apreciada durante a instrução processual ou, sendo o caso, em ação própria, sendo certo que transborda a estreita via de cognoscibilidade do writ. Ademais, o
trancamento da ação penal, no caso concreto, é indevido, não havendo no writ sustentáculo que robusteça sequer, minimamente, a excepcional tese ventilada.

4.
In casu,
observa-se que o decreto preventivo lastreou-se em elementos concretos, que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, notadamente na
gravidade dos delitos, assim como na
reiteração delitiva ostentada pelo Paciente, já que responde a outro processo criminal em liberdade, submetido a cautelares diversas da prisão, também na Comarca de
origem
, consistente no descumprimento de medida protetiva de urgência (autos nº 8000452-69.2023.8.05.0221), mostrando-se imperiosa a necessidade de salvaguardar-se a ordem pública.

5.
Em relação ao princípio da homogeneidade, não há como avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva, a partir da provável pena que será estabelecida, pois não é assegurado que, embora detentor de supostas condições pessoais favoráveis, ao Paciente será fixada a pena esperada pela Defesa.

6. Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do Paciente, tais como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, ainda que fossem demonstradas, não possuem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os seus requisitos, como ocorre no caso.

HABEAS CORPUS CONHECIDO, PARCIALMENTE, E, NA EXTENSÃO DENEGADO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8064976-59.2023.8.05.0000
,
da comarca de Santa Inês, em que figuram como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como Paciente
JOELSON DA SILVA SANTOS
,
e como Impetrado o Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Santa Inês.

ACORDAM
os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade
, em
CONHECER,
PARCIALMENTE,
E,
NA EXTENSÃO

DENEGAR A ORDEM
de Habeas Corpus
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .